Tribunal: TJDFT
Processo: 0735816-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735816-98.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: MARIA DALVA LIMEIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em liquidação individual de sentença, decretou a revelia da agravante. A agravante relata que o processo originário é uma liquidação individual de sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e que a agravada pretende ser indenizada por lucros cessantes decorrente do atraso na entrega do imóvel. Noticia que a contestação por ela apresentada foi considerada intempestiva, razão pela qual foi decretada a sua revelia. Menciona que o Juízo de Primeiro Grau teria proferido decisão determinando que o prazo para a apresentação de defesa deveria ser contado da juntada aos autos do mandado de citação e, posteriormente, a referida decisão foi revogada, com a determinação de citação da agravante por sistema. Informa ter sido certificado nos autos que a agravante foi citada pelo sistema e que não teria havido a apresentação de contestação. Sustenta não ser possível falar que o prazo teria transcorrido sem apresentação de contestação e que a contestação apresentada é intempestiva, ao argumento de que o mandado de citação advertia que o prazo para apresentação de contestação seria contado da juntada do mandado ou do aviso de recebimento do processo. Alega não ter sido juntado aos autos o mandado cumprido ou o aviso de recebimento assinado, razão pela qual defende a necessidade de que a revelia seja afastada. Afirma que a agravada não teria conseguido demonstrar satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito e que os pedidos formulados deverão ser rejeitados pelo Juízo de Primeiro Grau. Esclarece que o desentranhamento de contestação intempestiva não constitui um dos efeitos da revelia e que a peça processual pode permanecer nos autos para contribuir para a formação do convencimento do magistrado. Enfatiza que a possibilidade de apresentação de contestação, ainda que fora do prazo, com toda a matéria de defesa que for conveniente e que os documentos juntados devem permanecer nos autos. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão para que seja afastada a revelia. Alternativamente, pede a manutenção nos autos da contestação intempestiva. Preparo regular (id 30558585). Intimada para se manifestar sobre o não conhecimento parcial do recurso, a agravante apresentou petição para defender o conhecimento integral do recurso (id 30622430 e 31188672). Brevemente relatado, decido. De início, não conheço do recurso em relação ao pedido de revogação da revelia. Na hipótese dos autos, o Juízo de Primeiro Grau decretou a revelia da agravante após verificar que o mandado de citação teria sido expedido em 29.7.2021 e que o prazo para apresentação de contestação teria terminado em 1.9.2021. Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados pelo Juízo de Primeiro Grau. Confira-se, por oportuno, trecho da decisão agravada: A embargante, parceira do Tribunal para citações e intimações por sistema, registrou a ciência do mandado no dia 09/08/2021, de forma que, a partir desta data, começou a correr o prazo para contestação. É cediço que as intimações realizadas via sistema, nos moldes dos dispositivos legais supracitados, são suficientes para cientificar a parte cadastrada acerca dos atos jurisdicionais, suprindo as intimações dos patronos das partes. Nesse sentido: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CIÊNCIA ELETRÔNICA AUTOMÁTICA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO. I - A ciência eletrônica automática de ato processual no sistema PJe, diante da ausência de consulta do ato pelo Banco-apelante no prazo previsto na Portaria GC 160/17, supre a intimação eletrônica ou por DJe do Patrono constituído nos autos. Inexistente nulidade na intimação para requerer a citação editalícia. (...) III - Apelação desprovida. (Acórdão 1306033, 00119888720168070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise do recurso revela que a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada em relação à revelia, pois se limitou a defender a ausência de juntada do mandado cumprido ou de aviso de recebimento assinado. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia cinge-se em analisar se a decretação da revelia enseja a determinação de indisponibilidade da contestação e documentos apresentados intempestivamente. Na hipótese dos autos, o Juízo de Primeiro Grau decretou a revelia da agravante, oportunidade em que determinou que a contestação e os documentos apresentados fossem indisponibilizados. Com as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, a determinação de indisponibilidade de peça intempestiva, que equivale à determinação de desentranhamento de peça em autos físicos, não constitui efeito da revelia. É importante ressaltar que o art. 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil permite que o revel possa intervir no processo em qualquer fase. Além disso, a defesa apresentada pode conter aspectos relevantes que podem ser eventualmente analisados. Nesse sentido, confira-se precedentes deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. DESENTRANHAMENTO. DESNECESSIDADE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIOS OCULTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. O desentranhamento da contestação intempestiva não constitui efeito da revelia. Além disso, a peça de defesa veio acompanhada de documentos e, nos termos do artigo 349, do Código de Processo Civil, é lícito ao réu revel a produção de provas para contrapor as alegações do autor(...). (Acórdão 1303964, 07039327020208070005, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25.11.2020, publicado no DJE: 10.12.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ILEGITIMIDADE ATIVA, DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEITADA. CONDOMÍNIO DE FATO. TAXAS COMUNS. COBRANÇA DEVIDA. INAPLICABILIDADE DO RESP N. 1.280.871/SP (TEMA 882 STJ). AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RATIO DECIDENDI DISTINTA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS. DESNECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDÔMINO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO(...) 4. O desentranhamento da contestação à reconvenção intempestiva não constitui um dos efeitos da revelia, razão pela qual não se configura nulidade processual a sua permanência nos autos. Nota-se, ainda, que o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, nos exatos termos do art. 346, parágrafo único, do CPC. Logo, os documentos que acompanham a contestação podem ser objeto de análise judicial. Precedente do STJ. Preliminar de nulidade da sentença por malferimento ao devido processo legal rejeitada. (...). (Acórdão 1208337, 07075481320178070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9.10.2019, publicado no DJE: 29.10.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. PEÇA DEFENSIVA E DOCUMENTOS. DESENTRANHAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E PRESCRIÇÃO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. VICIO INSANÁVEL. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (...) 2. Por outro lado, prospera a pretensão da Apelante no que diz respeito à manutenção de sua peça de defesa e dos documentos que a acompanharam em razão de sua revelia. Vale dizer, a contestação deve ser mantida nos autos, sendo indevido o desentranhamento, uma vez que a defesa pode conter aspectos relevantes que eventualmente podem ser analisados, a despeito de sua extemporaneidade, conforme estabelecido no art. 342, inc. II, do CPC, além do que o revel, apesar de ter perdido a oportunidade para apresentar a respectiva contestação, permanece com a faculdade de produzir provas nos autos, segundo o previsto no art. 349 do CPC. (...) (Acórdão 1184755, 07264888320178070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3.7.2019, publicado no DJE: 17.7.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo apenas em relação à determinação de indisponibilidade da contestação e dos documentos apresentados intempestivamente. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, dispensando-o das informações. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator